Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS NÃO PREVISTOS PELA ANS. HIDROTERAPIA. EXCLUSÃO EXPRESSA POR PARECER TÉCNICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CIENTIFICIDADE DO MÉTODO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, negando a obrigação do plano de saúde em fornecer o tratamento de hidroterapia.

2. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do agravo de instrumento, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Ademais, a parte contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a ser necessário privilegiar o julgamento de mérito do recurso. Preliminar afastada.

3. Embora a Segunda Seção do STJ tenha firmado tese no sentido de ser taxativo o rol de procedimentos e eventos da ANS, também deixou registrada a existência de situações excepcionais, capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol (EREsp 1886929 e EREsp 1889704).

4. A ANS reconheceu o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do autismo pela Resolução Normativa n. 469/2021, que não incluiu a terapia solicitada nos autos.

5. A ANS analisou algumas formas de terapia comumente solicitadas para pacientes com TEA, diante das alterações da RN 539/2022, que alterou a RN 462/2021, para incluir o §4o. Na oportunidade, o procedimento desejado pelo agravante foi expressamente rejeitado pela ANS, conforme se verifica no Parecer Técnico n.o 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 – ANS, segundo o qual a terapia aquática, “também denominada terapia de exercício aquático, piscina terapêutica, terapia tai chi com água, é um tipo de hidroterapia, que consiste em uma fisioterapia administrada enquanto o corpo está imerso em um ambiente aquático”. Para a ANS, o procedimento hidroterapia “não possui cobertura obrigatória em virtude das características conceituais intrínsecas e diferenciadas de materiais, instrumentais e infraestrutura de porte, o que distancia tal abordagem dos manejos, métodos e técnicas passíveis de serem realizados em consultório, de forma ambulatorial”.

6. No em tela, não há qualquer comprovação de cientificidade do procedimento de hidroterapia e não foi juntado nos autos do agravo de instrumento a cópia de recomendação de qualquer agência de saúde. Além disso, o processo originário ainda está em instrução e as situações fáticas, tais como a comprovação científica do procedimento e a necessidade excepcional do paciente, ainda podem ser objeto de prova, já que a parte autora ofereceu réplica em 26/10/2023 e ainda não foi proferido o despacho saneador.

7. Precedente: Acórdão 1697834, 07190335620208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.